Tribunal: TJDFT
Processo: 0720922-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720922-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAVI LUIZ EULALIO DA MAIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Quanto ao pedido de restituição das custas iniciais, indefiro o pedido com amparo no art. 90 do CPC. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 11 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator